Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-71.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008360-71.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA TEREZA DA SILVA E COSTA - CPF: 459.642.971-53 (AGRAVADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DEPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – FRAUDE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – CONTATO TELEFÔNICO COM NÚMERO IDÊNTICO AO DO BANCO – QR CODE – COMPORTAMENTO NÃO COMPATÍVEL COM A ROTINA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO BANCO– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte Recorrente não ataca os fundamentos meritórios em sede de Agravo Interno, não há falar em modificação da decisão monocrática.

Não há nulidade se o julgamento monocrático observa a jurisprudência do Tribunal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1008360-71.2021.8.11.0006

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO:

ANA TEREZA DA SILVA E COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
,
em razão da decisão id 168680686, que
DESPROVEU
o Apelo interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Restituição de Valores com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1008360-71.2021.8.11.0006, que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos para declarar a inexigibilidade das transações apontadas na inicial, com o estorno dos valores efetivamente pagos, na forma simples, atualizados pelos juros de mora de 1% que incidem desde a citação válida e a correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

Assim sendo, VIA DE REGRA, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. O artigo 932 do CPC não pode ser aplicado no caso em tela, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático.”;
2)
“(...)

Resta demonstrado que a decisão monocrática, feriu o princípio em comento, bem como, que a decisão ora guerreada mantém a afronta ao princípio da segurança jurídica, e consequentemente, à Constituição Federal, motivo pelo qual, se faz necessária a sua reforma, como medida de inteira justiça”;
3)
“(...)

Assim, é evidente que ao julgar monocraticamente, presenciamos uma prestação inadequada da tutela jurisdicional, o que afronta o PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, ao se impedir o CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 173570675, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023